Tribunal: TJDFT
Processo: 0703947-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703947-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FEDERACAO NACIONAL DOS SERVIDORES E EMPREGADOS PUBLICOS ESTADUAIS E DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DA CAMARA LEGISLATIVA DO DF D E S P A C H O Transitado em julgado o acórdão que julgou extinta, sem resolução do mérito, a presente ação, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe, Brasília, 20 de novembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator